Tribunal: TJBA
Processo: 8030634-56.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030634-56.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: NAYARA LEORNARDELI RIBEIRO

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. INSTALAÇÃO D
E
ENERGIA. PRAZO. RESOLUÇÃO 414/2010. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8030634-56.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada NAYARA LEORNARDELI RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .